Tribunal: TJDFT
Processo: 0708565-63.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CORREIÇÃO. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. CRIME PRATICADO SOB DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO POR INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO). ADEQUAÇÃO. REAÇÃO DESPROPORCIONAL. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
2. Inexiste qualquer nulidade, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, a ser declarada, tanto que a defesa técnica não registrou, oportunamente, em ata de julgamento, qualquer inconformidade em relação ao procedimento adotado na sessão do Tribunal do Júri.
3. Somente se cogita a existência de sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos Jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos.
4. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a que é assegurada a soberania dos veredictos
5. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal.
6. Mostrando-se corretos os critérios legais que nortearam a fixação da dosimetria da pena na primeira e segunda fases, impositiva a estabilização provisória da pena-base no mínimo legal se ausentes circunstâncias desfavoráveis ao réu.
7. Segundo entendimento jurisprudencial sedimentado, é cediço que a fração de redução da pena no homicídio privilegiado, praticado sob o domínio de violenta emoção (artigo 121, §1o, do Código Penal), deve ser aferida à luz do grau de provocação realizado pela vítima.
8. Evidenciado nos autos, pelas circunstâncias do caso concreto e pela ponderação do grau de provocação da vítima, que houve absoluta desproporcionalidade entre o injusto praticado pela vítima e a reação exacerbada do agressor, deve ser mantida a adoção da fração redutora mínima de 1/6 (um sexto) relativa ao crime de homicídio privilegiado.
9. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando.
10. Apelação criminal conhecida e desprovida.